Tribunal: TJPA
Processo: 0804649-08.2023.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0804649-08.2023.8.14.0000

AUTOR: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 030/2019 DE CASTANHAL. REGULAMENTAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DE BRIGADA PROFISSIONAL COMPOSTA POR BOMBEIROS CIVIS E GUARDA VIDAS, EM EVENTOS E EDIFICAÇÕES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 30, I E II DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 193 E 200 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL DA LEI MUNICIPAL DE CASTANHAL N° 030/2019. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado do Pará, impugnando a Lei Municipal nº 030/2019 de Castanhal, que regulamenta o serviço de Bombeiros Civis e medidas de segurança em edificações e eventos. O autor argumenta que a norma invade a competência estadual para legislar sobre segurança pública, alegando violação dos artigos 193 e 200 da Constituição do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a obrigatoriedade de manutenção de bombeiros civis em áreas e estabelecimentos privados e públicos configura usurpação da competência estadual;

(ii) analisar se dispositivos da lei referentes à fiscalização, aplicação de penalidades, planos de prevenção e a regulamentação de serviços de combate a incêndio e atividades correlatas, usurpam competências exclusivas do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local está assegurada pelo artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, e pelo artigo 56 da Constituição Estadual. A Lei Federal nº 11.901/2009 reconhece a profissão de Bombeiro Civil, não vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar.

4. A obrigatoriedade de manutenção de bombeiros civis em determinadas áreas e edificações com grande circulação de pessoas é constitucional, pois trata de matéria de interesse local,
não configurando usurpação de competência
. Precedentes do STF no ARE n° 1251388 e ARE n°1394075.

5. A regulamentação da atuação dos bombeiros civis se insere no âmbito da competência suplementar do Município e na presença do interesse local, não havendo usurpação de competências do Estado, inexistindo ofensa aos artigos 193 e 200 da Constituição Estadual.

6. Inexistência de inconstitucionalidade formal da Lei n° 030/2019 do Município de Castanhal.

IV. DISPOSITIVO:

7. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade,
EM JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 030/2019 do Município de Castanhal,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 04 de junho de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
ajuizada pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
, em face da
Lei Municipal n° 30
, de
22 de outubro de 2019
, do Município de Castanhal.

Em síntese da
inicial
(id 13298523), o requerente ajuizou a presente ação argumentando a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Castanhal n° 30/2019, por afronta e violação aos artigos 193 e 200 da Constituição do Estado do Pará.

Alega que a norma municipal é inconstitucional em razão de dispor sobre a regulamentação do serviço de Bombeiros Civis e das medidas complementares de segurança em prevenção e resposta a emergências em áreas, edificações e eventos no âmbito do território de Castanhal ensejando violação à competência privativa do Estado diante da regulamentação pelo Município de qualquer atividade à área de segurança pública relacionada a incêndio, nos termos dos artigos 193 e 200 da Constituição do Estado do Pará.

Sustenta a usurpação de competência estadual definida pela Constituição do Estado do Pará, extrapolando o poder legislativo suplementar conferido aos Municípios, afirmando se tratar de vício formal.

Alega afronta ao disposto no §2° do artigo 3° da Lei n° 13.425/2017, em razão da norma municipal conferir competência aos Bombeiros Civis para funcionar na ausência de serviço público estadual (art. 8°), facultando a celebração de convênio com o órgão estatal, usurpando de sua competência.

Cita jurisprudências na defesa de sua tese.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da norma municipal de Castanhal, com base no artigo 10 da Lei n° 9.868/99.

No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 030/2019 de Castanhal (id 13298523). Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito. P
roferi
despacho
, determinando a notificação da Câmara Municipal de Vereadores e do Município de Castanhal (id 13685810).

A
Câmara Municipal de Castanhal
prestou
informações
, argumentando a constitucionalidade da Lei Municipal n° 30/2019, requerendo o indeferimento da medida cautelar, alegando a ausência dos requisitos e, no mérito, pugna pela improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade (id 14371721).

O
Município de Castanhal
prestou
informações
, manifestando-se pelo reconhecimento de inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal n° 30/2019, em razão de violar a Constituição Estadual quando define a sua competência fiscalizatória como condição prévia para a realização de eventos dentro dos parâmetros indicados na referida lei municipal, porém defende a possibilidade de manutenção dos serviços prestados pelos bombeiros civis, em especial em espaços privados (id 14609177).

O
Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se favoravelmente à concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Municipal n° 30, de 22 de outubro de 2019, do Município de Castanhal e, no mérito, pela procedência da ação, declarando-se a inconstitucionalidade

da lei municipal (id 20365330).

Determinei a inclusão do feito na pauta de julgamento para apreciação da medida cautelar (id 22281489). Na sessão
de julgamento do E. Tribunal Pleno proferi Voto, no sentido de deferir a medida cautelar. Por sua vez, o Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro

apresentou Voto divergente, entendendo pelo indeferimento da medida cautelar. Na ocasião,
a
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento requereu vistas dos autos.

Posteriormente, a
Desembargadora vistora
determinou a inclusão do feito em pauta, ocasião que
solicitei a retirada,
visando realizar o julgamento de mérito da presente ADI
,
adotando o rito previsto no artigo 12 da Lei 9.868/1999 (Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade)
, considerando que
o feito já se encontra regularmente instruído.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que, em razão do feito se encontrar regularmente instruído, adoto o rito do artigo 12 da Lei n° 9.868/1999 e passo a realizar o julgamento de mérito.

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
ajuizada pelo
Governador do Estado do Pará
, em face da
Lei Municipal n° 30, de 22 de outubro de 2019
, do Município de Castanhal.

A Lei n° Municipal n° 30, de 22/10/2019, de Castanhal, dispõe sobre a regulamentação do serviço de Bombeiros Civis e das medidas complementares de segurança em prevenção e resposta a emergências em áreas, edificações e eventos no âmbito do Município de Castanhal, conforme a seguir transcrita
:

“Art. 1º - Nas áreas e edificações abrangidas por esta Lei, durante sua atividade-fim, fica obrigatória a presença de equipe de prevenção e resposta a emergências composta por:

a) Bombeiros civis nas áreas ou edificações, abertas ou fechadas, públicas ou privadas, em que houver grande concentração de pessoas ou atividades de expressivo risco a vida e ou ao meio ambiente.

b) Guarda-vidas em parques, clubes e áreas de recreação, lazer ou desporto com ambiente aquático liberado ao uso das pessoas, seja este ambiente natural ou artificial.

Art. 2º - Para efeito desta Lei, considera-se grande concentração de pessoas para:

a) Feiras, encontros, shows e eventos artísticos, religiosos, sociais, culturais, educacionais ou esportivos, com duração determinada ou indeterminada, a partir de 1.000(uma mil) pessoas participantes.

b) Boates, casas noturnas e congêneres, empresas e instituição que durante sua atividade-fim concentrem a partir de 1.000 (uma mil) pessoas ou a partir de 300(trezentas) pessoas quando em área fechada em mais de 50% da área destinada ao público haja lotação igual ou superior a 6(seis) pessoas por metro quadrado.

c) Outras atividades em edificações ou áreas, abertas ou fechadas, públicas ou privadas com concentração a partir de 1,000(uma mil) pessoas participantes ou circulação média diária acima de 1.200 (uma mil e duzentas) pessoas.

§ 1 - Consideram-se pessoas participantes, todas as pessoas que estejam no local durante sua atividade-fim. independentemente da condição ou pôr qual motivo estejam no local.

§ 2 - Ficam isentos da obrigatoriedade da presença de Guarda-vidas as piscinas e áreas aquáticas em imóvel residencial e os locais onde a área aquática esteja proibida em uso.

§ 3 Ficam isentos da obrigatoriedade da presença de Bombeiros Civis os condomínios residenciais que possuam equipamentos e meios de prevenção e combate a incêndio e equipe voluntária treinada composta por, pelo menos, 50% dos trabalhadores e ou 20% dos moradores.

Art. 3° - Para efeito de implantação adequação e fiscalização, o cálculo e dimensionamento de pessoal e equipamentos nas equipes de Bombeiros e Guarda-vidas a que se refere ao Artigo Io, além das disposições legais pertinentes, considerando-se os parâmetros da "Norma Nacional CNBC 03/2013 dimensionamento, implantação e adequação de serviços de Bombeiros e equipes de emergência para municípios, empresas e comunidades" e demais preceitos do Conselho Nacional de Bombeiros Civis -CNBC Brasil.

§ 1 - Quando entre o público participantes houverem homens e mulheres, as equipes de Bombeiros ou Guarda-vidas devem possuir em seus quadros profissionais homens e mulheres.

§ 2 - As equipes de Bombeiros civis devem estar em composição e quantidade e ser dispostas de forma que em caso de emergência a primeira equipe de resposta chegue a qualquer local da edificação ou área em menos de quatro minutos e no caso de Guarda-vidas de forma tal que ioda área liberada ao uso esteja assistida em condições de início de socorro imediato.

§ 3 - Para os parques e áreas de conservações ambiental, o cálculo das equipes considera, além das disposições legais pertinentes, a área a ser protegida conforme Norma Nacional "CNBC 12-2015 Implantação e adequação de serviços e equipe de bombeiros em ambiente natural" do Conselho Nacional de Bombeiros Civis - CNBC.

Art. 4º - As áreas, edificações ou eventos abrangidos por essa Lei, obrigatoriamente devem possuir um Plano de Prevenção, Preparo e Respostas a Emergências - P3RE, atendendo as disposições normativas nacionais sobre o Plano de Emergência incluindo, Norma ABNT/NBR 15219 Plano de Emergência Contra Incêndio e Norma Nacional CNBC08-13 P3RE Plano de Prevenção Preparo e Resposta a Emergências" § 1 - O P3RE é de responsabilidade do profissional Responsável Técnico pelo serviço, com formação e qualificações compatíveis a responsabilidades e riscos locais, com registro regular junto ao respectivo Conselho/Entidade de Classe compatível, devendo prever os riscos existentes e possíveis no local, mesmo ambientais naturais ou não.

incluindo rotas de fuga, meios de prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros, integridade do SPDA Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica (para-raios) e demais itens necessários a proteção e segurança das pessoas no local e atividade-fim.

§ 2 - Antes do início das atividades-fim nos locais abrangidos por esta Lei, deve ser informado ao público participante sobre condições de segurança quanto a rota de fuga.

meios de alarme, locais de extintores, posicionamento da equipe e pontos de atendimento em casos de emergência.

Art. 5º - Para efeito de fiscalização e concessão de autorização ou alvará de funcionamento. para empresas ou instituições que explorem a área de prevenção e resposta a emergência, além das disposições legais pertinentes, consideram-se compulsório a observância das Normas via Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT/NBR oriundas da Comissão de Planos e Equipes de Emergência do Comitê Brasileiro de Segurança Contra Incêndio e demais normas ABNT aplicáveis, sendo recomendado a observância das Normas e Diretrizes do Conselho Nacionais de Bombeiros Civis CNBC Brasil.

§ 1 - As empresas ou instituições de ensino profissionalizante na área de Bombeiros e Guarda-vidas, devem possuir profissional com inscrição como Responsável Técnico por Ensino RTE em situação regular junto ao respectivo Conselho/Entidade de Classe compatível.

§ 2 - As empresas ou Instituições de prestação de serviços e mão de obra nas áreas de Bombeiros e Guarda-vidas devem possuir profissional Responsável Técnico pelo Serviços RTS em situação regular junto ao respectivo Conselho/Entidade de classe compatível.

Art. 6º - Em desdobramento, o Legislativo poderá elaborar Lei complementar específica concedendo isenção ou incentivo fiscal as empresas e instituições que atendam as exigências de implantação de serviços e profissionais de prevenção e resposta a emergências em cumprimento desta Lei.

Art. 7º - A inobservância desta Lei sujeita o infrator as seguintes penalidades a serem aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das demais ações penais e civis cabíveis:

I - Autuação com prazo para sanar as irregularidades entre 15(quinze) e 60 (sessenta)

dias.

II - Multa, recolhida aos corres do Município, com valor entre RS 1.500,00 (um mil e

quinhentos reais) a R$125.000.00(cento e vinte e cinco mil reais).

III - Interdição do estabelecimento ou suspensão da atividade eventual;

IV - Cancelamento do Alvará ou de autorização de funcionamento.

§ 1 - As definições sobre penalidades, prazos e valores, serão de competência da autoridade investida pelo município para fiscalização conforme avaliação da gravidade das irregularidades e seu risco potencial de dano a vidas e ao meio ambiente.

§ 2 - A multa prevista no item II deste artigo, será reaplicada no dobro em caso de reincidência ou da permanência da irregularidade ao final do prazo concedido para sua regularização.

§ 3 - O valor da multa será atualizado anualmente ao início do ano em exercício, conforme o índice de correção adotado pelo município em vigor no ano vigente.

§ 4 - As arrecadações provenientes desta Lei, serão destinadas as ações, serviços, convênios, campanhas, serviços c ações de prevenção e resposta a emergências, resiliência^ defesa e proteção civil.

Art. 8º - Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual, o município poderá instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou firmar convênio com órgão ou serviço público ou associação da iniciativa privada ou sociedade civil organizada pela prestação destes serviços em seu território.

Parágrafo Único - O Município poderá constituir Secretaria de Controle de Uso de Áreas e Imóveis para fiscalização c aplicação das sanções previstas ou atribuir tal competência a outro órgão ou estrutura municipal já existente ou que venha a ser constituída.

Art. 9º - A observância desta Lei torna-se requisito obrigatório para concessão, manutenção ou renovação de alvará ou autorização para funcionamento no município e não substitui ou desobriga a observância de demais legislações relacionadas a proteção, prevenção e resposta a emergências.

Art. 10 - As edificações e áreas terão carência de 180(cento c oitenta) dias e as organizadoras e produtoras de eventos terão carência de 90 (noventa) dias para adequação aos requisitos desta Lei, estando isentas neste período da aplicação das sanções previstas no Artigo 8.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação em diário oficial do Município, revogadas as disposições em contrário.”

O Estado do Pará em suas razões, argumenta, em síntese, que a norma municipal é inconstitucional, pois, nos termos dos artigos 193 e 200 da Constituição do Estado do Pará, alega que qualquer atividade atinente à área de segurança pública, relacionada ao combate a incêndios, seria de competência privativa do Estado através do Corpo de Bombeiros, matéria que não poderia ter sido regulamentada pelo Município de Castanhal, delegando tais atividades a uma entidade privada, no caso, os bombeiros civis.

Assim, o autor entende existir usurpação de competência realizada pela Lei Municipal n° 030/2019 de Castanhal, em razão de extrapolar o poder legislativo suplementar conferido aos Municípios, configurando vício formal.

Feitas essas considerações, destaco o disposto nos artigos 193 e 200 da Constituição do Estado do Pará,
in verbis
:

“
DA SEGURANÇA PÚBLICA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 193. A segurança pública, dever do Estado
, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos,
subordinados ao Governador do Estado
:

I - Polícia Civil;

II - Polícia Militar;

III - Corpo de Bombeiros Militar.

(...)

DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Art. 200.

O Corpo de Bombeiros Militar é instituição permanente
, força auxiliar e reserva do Exército, organizado com base na hierarquia e disciplina militares,
subordinando-se ao Governador do Estado e competindo-lhe
, dentre outras atribuições previstas em lei, executar:

I - serviço de prevenção e extinção de incêndios, de proteção, busca e salvamento;

II - socorro de emergência;

III - perícia em local de incêndio;

IV - proteção balneária por guarda-vidas;

V - prevenção de acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial;

VI - proteção e prevenção contra incêndio florestal;

VII - atividades de defesa civil, inclusive planejamento e coordenação das mesmas.

VIII - atividades técnico-científicas inerentes ao seu campo de atuação.

§ 1°. O Corpo de Bombeiros Militar, sob a sua orientação pedagógica e operacional, promoverá a formação de grupos de voluntários de combate a incêndios, organizando-os em repartições públicas, empresas privadas, edifícios e em locais dos diversos bairros das cidades.

§ 2°. O Estado implantará, progressivamente, unidades equipadas do Corpo de Bombeiros Militar nos Municípios, dando preferência aos mais populosos.”

Ademais, o artigo 144 da Constituição Federal define a segurança pública como dever do Estado, estabelecendo competências para órgãos federais e estaduais:

“Art. 144.
A segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos
:

(...)

§ 6º As polícias militares e
os corpos de bombeiros militares
, forças auxiliares e reserva do Exército
subordinam-se,
juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital,
aos Governadores dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

§ 7º
A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública
, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.” (grifei)

Pela análise dos dispositivos legais, verifica-se que as Constituições Federal e a Estadual definem que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, assim como, estabelecem que o Corpo de Bombeiros Militar é instituição permanente, subordinando-se ao Governador do Estado e competindo-lhe, dentre outras atribuições, o serviço de prevenção e extinção de incêndio, perícia em local de incêndio e outras atividades técnico-científicas inerentes ao seu campo de atuação.

- Da Competência Legislativa Suplementar. Aplicação do Artigo 30, incisos I e II da Constituição Federal:

Pela análise dos artigos 1° e 2° acima transcritos, verifica-se que a Lei Municipal n° 030/2019
de Castanhal

tornou obrigatória
a presença de equipe de prevenção e resposta a emergência composta por
bombeiros civis
nas
áreas e edificações
, abertas e fechadas, públicas e privadas,
onde houver grande concentração de pessoas
ou atividades de expressivo risco a vida ou ao meio ambiente
e
guarda-vidas
nos parques, clubes e áreas de recreação ou desporto com ambiente aquático liberado para pessoas, natural ou artificial.

Apesar do Estado do Pará possuir competência para legislar sobre segurança pública, em especial, a regulamentação de serviços de combate a incêndio e atividades correlatas, nos termos dos artigos 193 e 200 da Constituição do Estado do Pará, entretanto,
a Constituição Federal
estabelece em seu
artigo 30, incisos I e II
, a competência dos Municípios
para
legislar sobre assuntos de interesse local
e
a possibilidade de suplementar
a legislação federal e
a estadual
no que couber,
in verbis
:

“
Art. 30. Compete aos Municípios
:

I -
legislar sobre assuntos de interesse local
;

II -
suplementar a legislação federal
e a
estadual
no que couber;” (grifei)

Ademais, a
Constituição do Estado do Pará
em seu
artigo 56
, define um rol de competências aos Municípios, e os incisos I e II repetem o teor do artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, possibilitando aos Municípios legislarem sobre normas de interesse local e de suplementarem a legislação federal e estadual no que couber.

Por outro lado, cumpre destacar que a
Lei Federal n° 11.901/2009
dispõe
sobre a profissão de Bombeiro Civil
, sendo que o artigo 2° estabelece que o Bombeiro Civil é o profissional habilitado, nos termos da lei, que exerça, em caráter habitual, função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio dentro de áreas de risco, como empregado contratado por empresas privadas, ou seja, regidos pela CLT, senão vejamos:

“Art. 1
o

O exercício da profissão de Bombeiro Civil reger-se-á pelo disposto nesta Lei.

“Art. 2
o

Considera-se Bombeiro Civil aquele que
, habilitado nos termos desta Lei, exerça, em caráter habitual,
função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio
,
como empregado contratado diretamente por empresas privadas ou públicas
, sociedades de economia mista, ou empresas especializadas
em prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio
.” (grifei)

Destarte, os bombeiros civis, contratados diretamente por empresas privadas não se confundem com os integrantes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, os quais integram o sistema de segurança pública, com base no artigo 144, inciso V da Constituição Federal.

No mais, ressalta-se que a Lei Federal n° 13.425, editada em 30 de março de 2017, conhecida como Lei Kiss, estabeleceu diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e área de reunião de público, autorizando os Municípios a, considerando as peculiaridades locais, determinar medidas diferenciadas a estabelecimentos e edificações voltadas a assegurar a prevenção e combate a incêndios, em atenção à segurança da população, senão vejamos:

“Art. 7º
As diretrizes estabelecidas por esta Lei serão suplementadas por normas estaduais
, municipais e do Distrito Federal,
na esfera de competência de cada ente político
.

Parágrafo único. Os Estados,
os Municípios
e o Distrito Federal
deverão considerar as peculiaridades regionais e locais e poderão, por ato motivado da autoridade competente, determinar medidas diferenciadas para cada tipo de estabelecimento, edificação ou área de reunião de público, voltadas a assegurar a prevenção e combate a incêndio e a desastres e a segurança da população em geral
.” (grifei)

Assim, verifica-se que o Município de Castanhal ao editar a lei municipal impugnada, exerceu a sua competência legislativa suplementar, (art. 30, incisos I e II da CF/88), ao instituir a obrigação de existência de bombeiro civis em eventos e edificações com grande aglomeração de pessoas, logo, a regulamentação municipal não excedeu a atividade do Corpo de Bombeiros Militar, mas complementou a matéria, legislando em consonância com a legislação federal e estadual e no âmbito do interesse local.

Nesse sentido, destaco que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela inexistência de inconstitucionalidade de lei municipal que, no exercício da competência suplementar, institui obrigações relacionadas a atuação de bombeiros civis em locais de grande circulação de pessoas, sem ensejar usurpação de competência do Estado, conforme as ementas, a seguir transcritas:

“
EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE BOMBEIROS CIVIS PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS E DE COMBATE A INCÊNDIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. SEGURANÇA EM LOCAIS PÚBLICOS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL.

1. Os Municípios dispõem de competência constitucionalmente conferida para editar normas referentes a assuntos de interesse local e suplementar legislação federal e estadual no que couber (CF, art. 30, I e II).

2. Mostra-se constitucionalmente legítima a atuação legiferante do Município, no exercício da competência suplementar, no tocante à disciplina de questões de segurança em locais públicos, levando em consideração a maior probabilidade de graves acidentes em estabelecimentos com grande circulação de pessoas.

3. Agravo interno desprovido.

(STF - ARE: 1394075 RS, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
LEI 12.413/2018, DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. NORMA QUE OBRIGA A MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS NOS ESTABELECIMENTOS DE GRANDE PORTE, TAIS COMO SHOPPINGS CENTERS E HIPERMERCADOS
.
COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE INTERESSE LOCAL. NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei 12.413, de 24 de maio de 2018, do Município de Porto Alegre, que obriga a manutenção de equipe de bombeiros profissionais civis nos estabelecimentos de grande porte, tais como shoppings centers e hipermercados.

2. O Órgão Especial do Tribunal de origem julgou improcedente a ação, declarando a constitucionalidade da norma, ao argumento de que a matéria se insere na competência legislativa dos municípios.

3. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

4. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5.
No caso, a norma local em nada interfere nas atribuições do Corpo de Bombeiros Militar. O Município, no exercício de sua competência legislativa suplementar, atribuída pelo art. 30, I e II, da Constituição Federal, legislou sobre normas de interesse local, levando-se em consideração a maior probabilidade de graves acidentes em estabelecimentos de grande porte, com circulação de um número considerável de pessoas.

6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(STF - AgR ARE: 1251388 RS - RIO GRANDE DO SUL 0295141-91.2019.8.21.7000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-134 29-05-2020)” (grifei)

Assim, observando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conclui-se pela ausência de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 030/2019 de Castanhal no tocante à obrigação
a obrigação
de manutenção de bombeiros civis em estabelecimentos, edificações e áreas do Município de Castanhal com grande circulação de pessoas, por se tratar de matéria de interesse local que se insere na competência legislativa dos Municípios, nos termos do artigo 30, I e II da Constituição Federal e art. 56, I e II da Constituição Estadual.

Nessa linha de entendimento, destaco o recente precedente desta E. Corte de Justiça que, em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (proc. n° 0808737-94.2020.814.0000), sob a relatoria do eminente Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, o E. Tribunal Pleno ao apreciar caso análogo ao dos autos julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade, senão vejamos:

“EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE REGULAMENTA A ATUAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS EM EVENTOS E EDIFICAÇÕES LOCAIS. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado do Pará, com pedido de medida cautelar, em face da Lei nº 617/2009 do Município de Ponta de Pedras, que regulamenta a atuação de bombeiros civis e estabelece medidas locais de segurança preventiva e de resposta a emergências. Alegação de inconstitucionalidade formal por invasão da competência estadual reservada ao Corpo de Bombeiros Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei nº 617/2009, ao instituir obrigações e atribuições relativas à atuação de bombeiros civis no Município de Ponta de Pedras, invadiu a competência constitucional do Estado do Pará e incorreu em vício de inconstitucionalidade formal e material, por contrariar os arts. 193, III, e 200 da Constituição Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Estadual assegura competência privativa ao Corpo de Bombeiros Militar para executar atividades de prevenção e combate a incêndios.

4. A Lei Municipal impugnada, contudo, limita-se a instituir medidas locais de prevenção e emergência por meio de bombeiros civis, em consonância com a Lei Federal nº 11.901/2009 e a Lei Federal nº 13.425/2017, e prevê inclusive a atuação complementar e em convênio com o Corpo de Bombeiros Militar.

5. A regulamentação local insere-se no âmbito da competência suplementar do Município e do poder de polícia local, não havendo usurpação de competências estaduais.

6. Jurisprudência consolidada do STF e de Tribunais Estaduais reconhece a legitimidade de normas locais sobre segurança em estabelecimentos com grande circulação de pessoas, desde que em harmonia com normas federais e estaduais.

7. Inexistência de inconstitucionalidade formal ou material na Lei nº 617/2009 do Município de Ponta de Pedras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
: “É constitucional a norma municipal que regulamenta a atuação de bombeiros civis em estabelecimentos e eventos no âmbito local, desde que não interfira na competência do Corpo de Bombeiros Militar e atue de forma complementar às normas estaduais e federais.”

(Ação Direta de Inconstitucionalidade, processo n° 0808737-94.2020.814.0000, Relator José Maria Teixeira do Rosário, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2025)”.

Assim, constata-se que a norma municipal impugnada ao estabelecer a obrigatoriedade da manutenção de bombeiros civis em determinados eventos, áreas ou edificações, com grande circulação de pessoas, trata de tema de interesse local e não extrapola o poder legislativo suplementar, inexistindo a alegada usurpação de competência, com base na violação aos artigos 193 e 200 da Constituição do Estado do Pará.

Portanto, conclui-se pela inexistência de vício formal da Lei Municipal de Castanhal n° 030/2019, inexistindo desrespeito ou contrariedade às normas constitucionais e à legislação estadual relativas ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 030/2019 do Município de Castanhal
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/06/2025